Tribunal: TJPA
Processo: 0803634-66.2017.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803634-66.2017.8.14.0015

APELANTE: BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL

APELADO: NAELI DIRCE FERREIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGADA OBSCURIDADE QUANTO AO PROVEITO ECONÔMICO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, §8º, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

2.

Inexiste obscuridade quando o acórdão embargado fundamenta de forma clara que o valor da causa (R$ 1.782,76) é baixo e que o proveito econômico obtido pela parte vencedora se revelou diminuto, circunstâncias que autorizam a fixação da verba honorária por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

3.

A circunstância de a parte autora ter formulado pedido de restituição em dobro não altera a conclusão adotada, porquanto o proveito econômico deve ser aferido de forma concreta, a partir da controvérsia efetivamente delimitada e do conteúdo econômico demonstrado nos autos, não se confundindo com estimativas ampliativas ou projeções hipotéticas.

4.

O inconformismo da embargante quanto ao critério de fixação dos honorários revela pretensão de rediscussão da matéria, providência incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

5.

Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais invocados, nos termos do art. 1.025 do CPC, não estando o julgador obrigado a se manifestar exaustivamente sobre todos os fundamentos indicados pelas partes.

6.

Embargos de declaração conhecidos e Desprovidos.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
em face do acórdão que acolheu parcialmente embargos anteriormente manejados, suprindo omissão para apreciar tese recursal relativa aos honorários advocatícios, mantendo, contudo, sua fixação por apreciação equitativa e estabelecendo honorários recursais.

Sustenta a embargante a existência de obscuridade no julgado, ao argumento de que não restaram claras as razões pelas quais o proveito econômico obtido teria sido considerado irrisório, limitado à diferença entre o valor do prêmio cobrado e aquele que a parte autora entendia devido. Afirma que, além da redução da mensalidade, a autora também postulou a restituição em dobro dos valores pagos em decorrência dos reajustes por faixa etária, de modo que o benefício econômico obtido com a improcedência da demanda corresponderia à soma dos valores cuja restituição foi pleiteada.

Requer, assim, o saneamento do alegado vício, com a fixação dos honorários sucumbenciais com base no efetivo proveito econômico, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, bem como o enfrentamento expresso dos dispositivos legais invocados, para fins de prequestionamento.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém, ___ de __________ de 2026.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Os Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida, salvo quando o saneamento do vício implicar, necessariamente, alteração da conclusão adotada.

A embargante sustenta a ocorrência de obscuridade, ao argumento de que não restaram suficientemente claras as razões pelas quais o acórdão considerou irrisório o proveito econômico obtido, limitando-o à diferença entre o prêmio cobrado e aquele que a parte autora entendia devido, sem abranger os valores cuja restituição em dobro foi pleiteada na inicial.

Não lhe assiste razão.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa à fixação dos honorários advocatícios, consignando que o valor da causa — fixado em R$ 1.782,76 — é baixo e que o proveito econômico obtido pela parte vencedora revelou-se diminuto, circunstâncias que autorizam a fixação da verba honorária por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

A circunstância de a parte autora ter formulado pedido de restituição em dobro não altera tal conclusão. O proveito econômico deve ser aferido de forma concreta, a partir da controvérsia efetivamente delimitada e do conteúdo econômico juridicamente demonstrado nos autos, não se confundindo com estimativas ampliativas ou com a mera soma de valores projetados. Ademais, o próprio valor da causa — parâmetro processual relevante — já refletiu a dimensão econômica atribuída à demanda.

Assim, não há obscuridade a ser sanada, mas mero inconformismo da embargante com o critério adotado, o que evidencia pretensão de rediscussão da matéria, providência incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

Por oportuno, registro que, ainda que para fins de prequestionamento, não há omissão ou contradição a sanar, tendo sido a matéria devidamente apreciada, de modo que o presente julgado serve para todos os efeitos de prequestionamento.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, por inexistirem os vícios apontados.

É como voto.

Belém, ___ de __________ de 2026.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 31/03/2026